Tribunal: TJDFT
Processo: 0710787-04.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DOS BENS SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO-MÍNIMO. REINCIDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de furto simples, previsto no art. 155, caput, do Código Penal, à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para a aplicação do princípio da insignificância, de modo a afastar a tipicidade material da conduta.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da insignificância exige o preenchimento cumulativo dos vetores da mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica, conforme orientação consolidada do Supremo Tribunal Federal.
4. O valor total dos bens subtraídos (R$ 305,94) supera 10% do salário-mínimo vigente à época dos fatos, parâmetro utilizado pela jurisprudência para aferição da inexpressividade da lesão patrimonial, o que afasta a incidência do princípio da insignificância.
5. A restituição integral e imediata dos bens não conduz automaticamente ao reconhecimento da atipicidade material, nos termos da tese firmada em recurso repetitivo pelo Superior Tribunal de Justiça.
6. A conduta revela elevado grau de reprovabilidade, pois o acusado é reincidente e praticou o delito durante o cumprimento de pena em regime aberto, circunstância que evidencia o desprezo pelas normas penais.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: art. 155, caput, do Código Penal; art. 386, III, do Código de Processo Penal; art. 65, III, d, do Código Penal; art. 61, I, do Código Penal; arts. 44, II, e 77, I, do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 84.412; STF, RHC 198.550 AgR; STJ, AgRg no AREsp 2.707.405/PA; STJ, Tema 1.205 (REsp 2.062.095/AL); TJDFT, Acórdão 1738130; TJDFT, Acórdãos 2101042 e 2100095.